Tribunal: TJMT
Processo: 1004962-61.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1004962-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GIZELE APARECIDA CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 734.854.201-82 (AGRAVADO), A. M. C. D. N. - CPF: 126.408.451-01 (AGRAVADO), JONATHAN EDWARD RODOVALHO CAMPOS - CPF: 013.993.526-60 (ADVOGADO), GIZELE APARECIDA CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 734.854.201-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA E BRAQUICEFALIA POSICIONAIS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio integral de órtese craniana (
capacete
) para tratamento de menor diagnosticado com
Braquicefalia
e Plagiocefalia Posicionais, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é lícita a negativa de cobertura de órtese craniana não constante expressamente no Rol da ANS, fundamentada em cláusula de exclusão de materiais não ligados a ato cirúrgico; e (
ii
) aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, considerando a janela terapêutica limitada do desenvolvimento craniano infantil.

III. Razões de decidir

3. A relação entre operadora e beneficiário possui natureza consumerista (Súmula 608/STJ), devendo as cláusulas contratuais
ser
interpretadas à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A exclusão de cobertura para órtese necessária ao tratamento de patologia coberta revela-se abusiva, notadamente quando o dispositivo visa, preventivamente, evitar a necessidade de intervenção cirúrgica futura, procedimento este significativamente mais invasivo e oneroso.

4. A taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS não é absoluta, devendo ceder espaço à garantia do direito fundamental à saúde quando comprovada a inexistência de substituto terapêutico eficaz na lista administrativa e a imprescindibilidade da prescrição do médico assistente para a cura ou mitigação da enfermidade.

5. A premência do tratamento, circunscrito temporalmente à plasticidade óssea dos primeiros meses de vida da criança, evidencia o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, impondo-se a proteção da integridade física do infante em detrimento de interesses estritamente patrimoniais da operadora, passíveis de recomposição futura.

6.
A multa diária (
astreintes
) possui natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Mantém-se o valor fixado na origem quando este se mostra razoável e proporcional à capacidade econômica da obrigada e à urgência da medida, incidindo apenas em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear órtese craniana prescrita por médico assistente para
tratamento de assimetria posicional, ainda que não prevista expressamente no Rol da ANS ou excluída contratualmente sob a rubrica de material não cirúrgico, quando o dispositivo se mostra indispensável para evitar procedimento cirúrgico futuro e garantir o desenvolvimento saudável da criança.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, CDC,
arts
. 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608. TJ-MT, AI 1006449-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024; TJ-MT, AI 1016207-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 219641486 – Autos de origem n.º 1049660-83.2025.8.11.0002), pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer ajuizada por
A. M. C. D. N.
, menor impúbere,representado por
GIZELE APARECIDA CAMPOS DO NASCIMENTO
para determinar que a operadora agravante autorizasse e custeasse integralmente o tratamento com órtese craniana.

A decisão agravada estabeleceu prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa.

A agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela para compelir o custeio de órtese craniana a menor representado por sua genitora, alegando que a decisão foi proferida com base em premissas equivocadas e sem a observância dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência.

Sustenta que o tratamento pleiteado – órtese craniana para correção de
braquicefalia
posicional – não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, tampouco possui cobertura contratual, pois trata-se de item não ligado a ato cirúrgico, conforme cláusulas expressas do contrato firmado entre as partes.

Argumenta ainda que o caso não se enquadra nas hipóteses de urgência ou emergência definidas pelo artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, nem pelas Resoluções do Conselho Federal de Medicina, não estando presente, portanto, o requisito de perigo de dano. Sustenta que o tratamento possui caráter eletivo e poderia ser realizado após a instrução processual, sem prejuízo irreparável à parte autora, inexistindo, por conseguinte, o risco de ineficácia da prestação jurisdicional futura.

Acrescenta que a medida liminar impôs à agravante obrigação que viola o equilíbrio contratual e a legalidade estrita imposta pela regulamentação da saúde suplementar, além de sujeitá-la à multa diária, o que configura risco de dano grave ededifícil reparação.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão recorrida, requerendo, ao término, a reforma da decisão que antecipou os efeitos da tutela.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID
345596356
), por não se vislumbrar risco de dano grave ou de difícil
reparação
à
agravante

que justificasse a reforma imediata da decisão antes do contraditório.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID
349979853
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento de assimetria craniana com órtese (capacete) em favor do menor agravado.

Alega a Cooperativa Agravante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sustentando que o tratamento pleiteado não consta no Rol de Procedimentos da ANS e que há expressa exclusão contratual para fornecimento de órteses não ligadas ao ato cirúrgico. Aduz, ainda, o perigo de irreversibilidade da medida ante o elevado custo do material e a natureza eletiva do procedimento, que não se enquadraria no conceito de urgência/emergência da Lei nº 9.656/98.

Já a parte Agravada, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão, argumentando que a negativa é abusiva, uma vez que a doença possui
cobertura contratual e o tratamento foi prescrito por médico especialista como o único eficaz diante da falha das terapias conservadoras. Ressalta a existência de janela terapêutica curta (até os 18 meses de vida) para a correção da deformidade craniana, o que justifica a urgência da medida para evitar sequelas permanentes ou a necessidade de cirurgia futura.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em judicioso parecer, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, pontuando a abusividade da negativa e a preponderância do direito à saúde e ao desenvolvimento do menor.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da
Súmula 608 do STJ
. Sob essa ótica, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), sendo nulas de pleno direito aquelas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

No caso em apreço, a probabilidade do direito do Agravado resta evidenciada pelos documentos médicos acostados aos autos, que comprovam o diagnóstico de
Braquicefalia
e Plagiocefalia Posicionais (CID 10: Q67.3)
e a expressa indicação do uso de órtese craniana (
capacete
) como tratamento necessário e adequado, após o insucesso das medidas conservadoras (fisioterapia e reposicionamento). A recusa da Operadora, fundada na ausência de previsão no Rol da ANS e na cláusula de exclusão de "órteses não ligadas ao ato cirúrgico", revela-se abusiva e incompatível com a boa-fé objetiva.

Isso porque, embora o Rol da ANS constitua referência básica de cobertura, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem mitigado sua taxatividade em situações
onde
não há substituto terapêutico eficaz previsto na lista para a cura da doença coberta. Ademais, a cláusula que exclui o fornecimento de órtese não ligada ao ato cirúrgico não pode prevalecer quando o equipamento tem justamente a finalidade de
evitar
um procedimento cirúrgico futuro, que seria muito mais invasivo, arriscado e oneroso. A função social do contrato de plano de saúde é garantir a assistência necessária ao restabelecimento da saúde do beneficiário, não cabendo à Operadora, mas sim ao médico assistente, a escolha da melhor terapêutica.

Ressalte-se que a situação se amolda à hipótese de exceção à taxatividade do Rol da ANS (
EREsp
1.886.929/SP), uma vez que: (i) não há substituto terapêutico eficaz no rol para o caso concreto, visto que a fisioterapia convencional restou infrutífera; e (
ii
) existe comprovação científica da eficácia da órtese para a correção da plagiocefalia, conforme recomendação médica e pareceres técnicos acostados.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento recente desta Egrégia Câmara e deste Tribunal, que já enfrentou casos idênticos, repelindo a negativa de cobertura para a órtese craniana. É o que se extrai do julgamento do
Agravo de Instrumento nº 1006449-37.2024.8.11.0000
, de relatoria da Eminente Desembargadora
Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
, cuja ementa peço vênia para transcrever:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA – PLAGIOCEFALIA POSICIONAL (CID Q67.3) - NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O TRATAMENTO NOS MOLDES PRESCRITOS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE – PROBABILIDADE DEMONSTRADA NA ORIGEM - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] Tratando-se de direito à
vida/saúde, que é um bem de valor inestimável, a presteza da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, assim, a delongas de ordem burocrática ou até mesmo de ordem financeira [...]. Outrossim, pelo relatório médico apresentado nos autos de origem restou evidenciada a urgência do tratamento indicado, uma vez que o agravado foi diagnosticado com Plagiocefalia Posicional (CID Q67.3), com indicação para o uso de órtese craniana, para que sejam atenuadas as consequências da enfermidade."(TJMT - AI: 1006449-37.2024.8.11.0000, Relator: Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2024).

Na mesma linha de
raciocínio
, reforçando a abusividade da exclusão contratual e a necessidade de cobertura, destaco o precedente relatado pelo Eminente Desembargador
Sebastião Barbosa Farias
, no
Agravo de Instrumento nº 1016207-40.2024.8.11.0000
:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA - PLAGIOCEFALIA POSICIONAL (CID Q67.3) - NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O TRATAMENTO NOS MOLDES PRESCRITOS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE - EXCLUSÃO CONTRATUAL - ABUSIVIDADE - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPROVADAS - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. se há cobertura para o tratamento, não há razão para excluir-se os materiais respectivos, sob pena de inviabilizar-se o tratamento, já que são itens indispensáveis para tal finalidade. 3. É abusiva a recusa do plano de saúde em cobrir as despesas com órtese, prescrita pela médica assistente da autora, paciente de tenra idade, imprescindível e urgente para correção da assimetria craniana que a acomete, notadamente porque se trata de terapêutica menos invasiva e com menos risco à saúde e à vida da criança, além de menos onerosa."(TJMT - AI: 1016207-40.2024.8.11.0000, Relator: Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/11/2024).

Quanto ao
periculum in mora
, este se encontra patente na própria natureza da enfermidade e na fisiologia do desenvolvimento infantil. Conforme atestado nos relatórios médicos e na literatura especializada trazida aos autos, a correção da assimetria craniana depende da plasticidade óssea presente nos primeiros meses de vida, fechando-se a janela de oportunidade terapêutica por volta dos 18 meses. O adiamento do tratamento impõe ao menor o risco de consolidação da deformidade, com possíveis sequelas funcionais e estéticas permanentes, ou a submissão futura a procedimento cirúrgico complexo
(neurocirurgia), o que evidentemente não se coaduna com o princípio da proteção integral da criança.

Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida em desfavor da Operadora. O risco financeiro, decorrente do custeio do tratamento, é puramente patrimonial e passível de ressarcimento pela via própria caso a demanda seja ao final julgada improcedente, nos termos do art. 302 do CPC. Em contrapartida, o risco de
dano
à saúde e ao desenvolvimento físico do menor é inequivocamente irreversível, devendo prevalecer o bem jurídico maior: a vida e a saúde.

N
o que tange à irresignação quanto à fixação de multa diária (astreintes), entendo que o valor arbitrado na origem (R$ 1.000,00)
mostra-se
compatível com a capacidade econômica da Operadora e proporcional à obrigação imposta, possuindo caráter meramente coercitivo para assegurar o cumprimento da tutela de urgência (art. 537 do CPC). A sua incidência somente ocorrerá em caso de desobediência, bastando à parte cumprir a ordem para afastar qualquer prejuízo.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026